Tribunal: TCU
Processo: 012.320/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5317/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.320/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Henrique Rodrigues Nunes Filho (XXX.364.302-XX); Jamilly Vitoria da Silva Freire (XXX.152.793-XX); Jose Vinicio da Silva Freire (XXX.893.773-XX); Lucilene de Melo Franco (XXX.785.621-XX); Maria Solange Ribeiro Silva (XXX.246.693-XX); Maria do Socorro Lopes da Silva (XXX.686.993-XX); Natividade Ribeiro da Cruz (XXX.037.515-XX); Tayna Franco Almeida (XXX.205.911-XX); Vitoria Gabrielly da Silva Freire (XXX.903.333-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.